Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMAR LUIZ KOENIGKAN, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, o cumprimento de sentença foi requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. O recorrente foi condenado por ato de improbidade administrativa e a reparar o dano causado ao erário, bem como a multa correspondente ao valor da mesma reparação. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, apresentou impugnação, quando sustentou a inadequação do procedimento que, no seu entender, deveria ser precedido de liquidação. Quanto ao valor cobrado, alegou excesso de execução por discordar dos índices de correção monetária e de juros de mora aplicados aos cálculos, bem como por entender que o termo inicial da contagem dos juros de mora deveria ser a data da citação na fase de conhecimento. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que a sentença é líquida e que não seria cabível o conhecimento da irresignação fundamentada em excesso de execução, posto que o executado não declinou o montante que entendia devido. Nas razões recursais, repristinaram-se os fundamentos da impugnação: a) que a fase de cumprimento não prescindiria de prévia liquidação da sentença; b) que os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis deveriam se limitar à taxa Selic e; c) que os juros de mora incidiriam apenas a partir da citação no processo de conhecimento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão na forma da fundamentação deduzida. Preparo regular sob ID 26778210. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi expedido mandado de intimação ao réu Aloizio Pereira da Silva (ID 80837535, pg. 273) no endereço em que esse foi citado no processo de conhecimento (ID 84770337, pg. 280). O mandado retornou infrutífero, tendo o réu Aloizio Pereira da Silva mudado de endereço sem prévio aviso (ID 88997651, pg. 289). O parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil estabelece que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, como o caso em questão. Portanto, considera-se o réu Aloizio Pereira da Silva intimado do presente cumprimento de sentença para o pagamento voluntário (ID 88997651, pg. 289). O réu ELMAR LUIZ KOENIGKAN apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que o presente cumprimento de sentença deve ser extinto, em razão da necessidade de prévia liquidação judicial e que há excesso de execução (ID 85471734, pg. 293) Foram anexados documentos. O autor manifestou-se sobre a impugnação apenas para afirmar que não há necessidade de prévia liquidação, que não há excesso de execução e que o réu não indicou o valor que entende ser devido (ID 90823387, pg. 315). É o relatório. Decido. O réu alegou o feito deve ser extinto, pois é necessária a prévia liquidação de sentença. Em análise ao título executado (ID 71398044, pgs. 70 e 71), verifica-se que esse determinou: "a) condenar os réus ELMAR LUIZ KOENIGKAN, CLARINDO CARLOS DA ROCHA e ALOIZIO PEREIRA DA SILVA, Presidente, Diretor Administrativo e executor do contrato, respectivamente, à época dos fatos, e ICS - INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE, solidariamente, ao pagamento dos danos causados ao patrimônio da NOVACAP na quantia de R$ 3.435.793,31 (três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), correspondente ao valor da diferença encontrada entre as notas fiscais que instruem esta inicial, bem assim no valor da diferença encontrada entre as demais notas fiscais emitidas pela GHF - Comercial Internacional Trading Ltda. contra o ICS e as notas fiscais emitidas por esta contra NOVACAP; (...) c) condenar todos os réus nomeados na alínea "a", solidariamente, ao pagamento de multa civil na quantia de 1 (uma) vez o valor total do dano, referido na alínea 'a' ”. A ilegitimidade passiva do réu CLARINDO CARLOS DA ROCHA foi reconhecida no acórdão de ID 71400146, pg. 102, razão pela qual o feito prosseguiu apenas quanto aos demais réus. Nos termos do título executado supra, verifica-se que o valor dos danos causados e da multa restou certo e líquido à época da sentença de improbidade administrativa e exigível após o seu trânsito em julgado. Os valores executados nesses autos tratam apenas do valor fixado expressamente a título de danos e multa corrigidos monetariamente e com juros moratórios, conforme cálculos de ID 71400161, pgs. 199 a 206. Nos termos do 509, §2o, do Código de Processo Civil, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, tal como é o caso, pois o valor já foi determinado de forma certa e líquida no título executado, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença, razão pela qual não há necessidade de ocorrer, no caso, a liquidação dos valores. Caso os réus quisessem impugnar o valor fixado no título executado, deveriam ter realizado tal defesa em grau recursal no processo de conhecimento, não sendo possível, em fase de execução, alterar os termos expressos do título executado, sob pena de violação à coisa julgada. Assim, não merece prosperar a impugnação neste ponto. O réu arguiu, ainda, que houve excesso de execução, sob o argumento de que deveria ser utilizada a taxa Selic para a atualização dos valores devidos, além de que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação no processo de conhecimento. Todavia, apesar de alegar o excesso de execução, o réu não apresentou o valor que entende ser devido ou, sequer, o suposto valor de excesso de execução, o que é necessário para a análise desse argumento, consoante artigo 525, §5o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, tendo em vista a não declaração do valor que entender ser correto, a despeito da alegação de excesso, deixo de analisar esses argumentos, nos termos do artigo 525, §5o, do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “O réu Elmar Luiz Koenigkan opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 91148079, sob a alegação de que há omissão, pois o autor deveria ter realizado o procedimento de liquidação antes do ajuizamento do presente cumprimento de sentença e que há excesso de execução. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos opostos (ID 93521661), tendo ele permanecido inerte. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu Elmar Luiz Koenigkan que o autor deveria ter realizado o procedimento de liquidação antes do ajuizamento do presente cumprimento de sentença e que há excesso de execução. Todavia, tal como restou decidido pela decisão de ID 91148079 os valores executados nesse feito tratam apenas do valor fixado expressamente no título executado de danos e multa (R$ 3.435.793,31, três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) corrigido monetariamente e com juros moratórios, conforme cálculos de ID 71400161. Dessa forma, resta correto o autor em promover, desde já, o cumprimento de sentença, pois, para encontrar o valor atualizado devido, apenas se utilizou de meros cálculos aritméticos, nos termos artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não foi necessário o procedimento de liquidação, não havendo omissão neste ponto. O réu arguiu, ainda, que há omissão, pois não foram analisadas as teses referentes ao excesso de execução. Contudo, o réu não apresentou o valor que entende ser devido ou, sequer, o suposto valor de excesso de execução, requisitos que são necessários para a análise dessas teses, sob pena de não exame de tais alegações, consoante artigo 525, §5o, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que o requerimento de envio dos autos à contadoria judicial, sob a alegação de que os cálculos são complexos, não supre os requisitos supra, uma vez que o ônus de indicar o valor que entende ser devido ou o valor de excesso de execução é do réu, nos termos do artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil. A contadoria judicial atua como auxiliar do juízo e é acionada, em princípio, quando houver divergência reconhecida em decisão judicial entre a memória dos cálculos com a decisão exequenda ou quando a parte beneficiária da justiça gratuita justificar não ter condições de apresentar os cálculos, o que não é o caso. Dessa forma, não há omissão neste ponto, uma vez que o réu não se desincumbiu de se ônus de comprovar o excesso de execução. Na verdade, o que o réu pretende discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho a decisão de ID 91148079.“ Via de regra, o agravo de instrumento é despojado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na origem, o agravante foi condenado por ato de improbidade administrativa, cuja sentença possui o seguinte teor: Ao que vem de ser expendido, força é concluir pela pertinência das pretensões deduzidas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL para: 1) - na Ação de Improbidade Administrativa, autos do processo n° 2005.01.01.1.042302-9, levando-se em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelos agentes: a) condenar os réus ELMAR LUIZ KOENIGKAN, CLARINDO CARLOS DA ROCHA e ALOIZIO PEREIRA DA SILVA, Presidente, Diretor Administrativo e executor do contrato, respectivamente, à época dos fatos, e ICS - INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE, solidariamente, ao pagamento dos danos causados ao patrimônio da NOVACAP na quantia de R$ 3.435.793,31 (três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), correspondente ao valor da diferença encontrada entre as notas fiscais que instruem esta inicial, bem assim no valor da diferença encontrada entre as demais notas fiscais emitidas pela GHF - Comercial Internacional Trading Ltda. contra o ICS e as notas fiscais emitidas por esta contra NOVACAP; b) condenar os três primeiros indicados na alínea "a" à suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) anos, bem assim na perda das funções públicas que estiverem ocupando ao tempo da condenação; c) condenar todos os réus nomeados na alínea "a", solidariamente, ao pagamento de multa civil na quantia de 1 (uma) vez o valor total do dano, referido na alínea "a"; d) proibir o 4o réu de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; e 2) condenar a NOVACAP à obrigação negativa consistente na abstenção de assinar qualquer termo aditivo ao Contrato de Gestão n° 702/2002 e qualquer contrato de gestão com o ICS, até final demanda, com exceção, naturalmente, do Termo de Aditamento Contrato de Gestão ASJUR/PRES "F" 702/02, com vigência no período de 01.05.2005 a 30.04.2006, firmado antes da decisão liminar proferida nos autos, e, ainda, compelir referida ré a deixar de realizar qualquer repasse de verbas para o pagamento de eventual termo aditivo ao referido contrato, ou eventual novo contrato com o mesmo ICS, sob pena de pagamento de multa pecuniária correspondente ao valor contratado ou do repasse efetuado. Ainda, julgo improcedente o pedido formulado nos autos da impugnação ao valor da causa atribuído na Ação de Improbidade Administrativa. Por fim, condeno os réus, na Ação de Improbidade Administrativa ao pagamento das custas processuais, além da verba honorária ora arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma eqüitativa, a ser rateada em partes iguais entre os condenados. Em relação a Ação Civil Pública, há isenção de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme dicção do art. 18 da Lei no 7.347/85. (...) (Grifei) O argumento de necessidade de prévia liquidação da sentença não mostra, à primeira vista, respaldado pelo título judicial. A tese foi sustentada sob a premissa de que seria preciso realizar cálculos para apurar a diferença entre determinadas notas fiscais, assim como na necessidade de se identificar a data de pagamento de cada um dessas notas ficais para só então incidir a correção monetária e juros de mora. Ocorre que o título judicial condenou os réus em quantia certa, ou seja, de pagarem R$ 3.435.793,31 (três milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos). A atualização monetária e acréscimo de juros decorreria de simples cálculos aritméticos, o que, a princípio, afastaria a necessidade de instauração de procedimento de liquidação. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência do recorrente é contra decisão do juízo monocrático que, em sede de execução provisória, deferiu o levantamento da quantia requerida 2. A decisão impugnada não merece censura alguma. Isso porque, ainda que se trate de execução provisória, houve a regular garantia do juízo, de modo que inexiste, a meu ver, risco de prejuízo irreversível ou de difícil reparação ao recorrente. Ademais, vale destacar que os Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232 - DF dizem respeito apenas à questão afeta à União e ao Banco Central, que não são parte no presente pedido individual. 3. O cumprimento de sentença que ora se discute, tem como ação originária a Ação Civil Pública 94.0008514-1 que reconheceu o direito ao pagamento de diferenças de correção monetária entre IPC e BTN no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédula de Crédito Rural. 4. Em atenção ao mandamento contido no do art. 509, § 2o do CPC, quando a elaboração da memória de cálculo depender de simples cálculos matemáticos, resta satisfeita essa exigência quando o credor, requer o cumprimento da sentença na forma do artigo 523 do CPC, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 5. Não há que se falar em liquidação por artigos, quando a sentença pode ser liquidada por meros cálculos aritméticos, mormente considerando ter apresentado todos os parâmetros que serão utilizados. Recurso desprovido. (Acórdão 1308240, 07226260520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de execução, o fundamento invocado não revelaria, a primus ictus oculi, a suposta verossimilhança ou plausibilidade do direito, tampouco a urgência. Isto porque, segundo a decisão vergastada, a parte teria deixado de atender requisitos legais para que sua tese fosse conhecida. De fato, a decisão objurgada sequer apreciou a alegação de excesso. Por conseguinte, esse fundamento não se prestaria à obtenção de liminar, se não caracterizado erro in procedendo ou teratologia. A existência da dívida é inequívoca, pois decorre do título judicial, conforme já alinhavado. O prosseguimento da demanda atenderia aos primados da efetividade e da razoável duração do processo. E sem que se evidencie, de modo patente, o suposto erro in judicando ou in procedendo, é recomendável que todas as questões ventiladas no recurso sejam levadas ao crivo Colegiado, para que se decida sobre o correção do ato judicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Enfim, a concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator